Tribunal: TJMT
Processo: 1026095-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026095-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO), CLAUDIA SOARES - CPF: 667.879.041-34 (AGRAVANTE), JOILSON VIEIRA DOS REIS - CPF: 017.706.381-56 (AGRAVADO), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), FRANCISCO VIEIRA REIS - CPF: 522.197.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS C/C COBRANÇA DOS ALUGUÉIS E POR DENÚNCIA MOTIVADA COM PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, § 2o, DO CPC – AUTOS ELETRÔNICOS EM PRIMEIRO GRAU –
PRELIMINAR REJEITADA
– DECISÃO QUE DEFERIU ORDEM DE DESPEJO NO PRAZO DE QUINZE DIAS – DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL E NATUREZA DO CONTRATO DE ALUGUEL –
PERICULUM IN MORA INVERSO
EVIDENCIADO – DESPEJO LIMINAR QUE SE MOSTRA TEMERÁRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo o processo de primeiro grau eletrônico, que tramita dentro do sistema PJE, observando a literalidade do art. 1.018 do CPC, não há como acolher a preliminar de inadmissibilidade do recurso por descumprimento do citado dispositivo.

Se mostra temerário o deferimento do despejo liminar de imóvel para moradia em que existem dúvidas acerca da propriedade do imóvel e natureza do contrato de aluguel, restando evidenciado o
periculum in mora
inverso, sendo, assim, necessário proceder a regular instrução do processo originário, quando as questões controvertidas serão melhor esclarecidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA SOARES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS no 1007198-67.2020.8.11.0041 movida por JOILSON VIEIRA DOS REIS, deferiu o pedido de desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo, ficando a ordem condicionada à prestação de caução equivalente a 3 meses de aluguel e observada a faculdade prevista no § 3o do art. 59 da Lei n. 8.245/1991.

Em breve síntese, a agravante relata que ocupou o terreno e construiu a atual residência em conjunto com o tio do autor, Sr. Francisco, com quem manteve relacionamento de união estável de 2014 até julho de 2019.

Assegura que a separação do casal foi envolta de brigas, agressões e ameaças que persistem até o presente momento, não só da parte do seu ex-convivente, como também de seus sobrinhos, Joel e Joilson.

Afirma que o presente caso se trata, de fato, de uma trama forjada pelo tio e sobrinhos para tirá-la à força do imóvel que lhe pertence.

Deste modo, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que a liminar seja mantida até a sentença.

Efeito suspensivo deferido (ID no 71353493).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID no 75097996).

Contrarrazões devidamente apresentadas pelo recorrido (ID no 75613461), na qual alega a preliminar de inadmissibilidade do recurso em razão do descumprimento do previsto no art. 1.018 do CPC e a ilegitimidade passiva da recorrente em primeiro grau.

No mérito, refuta
in totum
as alegações a agravante, pugnando pelo desprovimento do vertente recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC.

Eminentes pares.

O art. 1018 e parágrafos do CPC dispõe o quanto segue:

“Art. 1.018.
O agravante
poderá
requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2o
Não sendo eletrônicos os autos
, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.” (grifo nosso)

Como o processo de primeiro grau se trata de feito eletrônico, que tramita dentro do sistema PJE, observando a literalidade do elencado dispositivo legal, não há como acolher a preliminar arguida pelo agravado, de não cumprimento dos requisitos indispensáveis à formação do agravo de instrumento e não informação do Juízo
a quo
acerca da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Dispositivo.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso por descumprimento do art. 1.018, § 2o, do CPC.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Eminentes pares.

Inicialmente anoto que a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante em primeiro grau não foi analisada em voto próprio visto que esta confunde-se com o mérito, motivo pelo qual será analisada conjuntamente no corpo do presente voto.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento apresentado em face da decisão proferida na ação de despejo originária que deferiu o pedido de desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo, ficando a ordem condicionada à prestação de caução equivalente a 3 meses de aluguel e observada a faculdade prevista no § 3o do art. 59 da Lei n. 8.245/1991.

Dito isto, tenho que o vertente recurso merece prosperar.

Da petição inicial constante nos autos, extrai-se a propositura de ação de despejo, fundada no artigo 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91.

Pleiteou a parte recorrida a concessão do despejo liminar, ao argumento de estarem preenchidos os requisitos legais, já que inadimplido o contrato de locação do imóvel localizado na Rua 16, no 1.089, Bairro Jardim Florianópolis, Cuiabá-MT.

Em que pesem os argumentos sustentados pelo agravado quando da propositura da ação de despejo - o que, em um primeiro momento, de fato, seria hábil a amparar o deferimento da liminar pretendida - tenho que a questão controversa surge quando a recorrente discorda veementemente dos fatos narrados e apresenta uma série de provas que, ao meu sentir, devem ser levadas em conta e melhor analisadas no transcurso da lide.

Em suas razões a parte agravante relata que ocupou o terreno e construiu a atual residência em conjunto com o tio do autor, Sr. Francisco, com quem manteve relacionamento de união estável de 2014 até julho de 2019. Para comprovar isto colaciona uma série de recibos e notas fiscais (Documentos de ID no 69755963 e seguintes) e fotos da construção do imóvel (Documentos de ID no 69755962).

Assegura, também, que a separação do casal foi envolta de brigas, agressões e ameaças que persistem até o presente momento, não só da parte do seu ex-convivente, como também de seus sobrinhos, Joel e Joilson. Sustentando essa informação foi trazido aos autos os boletins de ocorrência de ID no 69755968 e seguintes.

Afirma, ainda, que o presente caso se trata, de fato, de uma trama forjada pelo tio e sobrinhos para tirá-la à força do imóvel que lhe pertence.

Apesar da total discrepância dos argumentos apresentados pelas partes, entendo que, neste momento, não deve ser deferido liminarmente o despejo da agravante do imóvel apontado.

Isto porque a manutenção da recorrente no imóvel locado não acarreta qualquer prejuízo ao agravado, uma vez que, ao final da ação originária, em caso de êxito do locador, este poderá cobrar os valores controversos.

No entanto, o
periculum in mora inverso
é evidente, considerando que o imóvel se destina a abrigar a moradia de uma família, especialmente em um momento delicado de pandemia provocada pelo perigoso vírus COVID-19, como o que atravessamos atualmente. Dessa forma, caso seja despejada, subitamente, a recorrente não terá onde residir.

Ademais, em que pese a denúncia vazia não exigir quaisquer outros requisitos para que possibilite a desocupação do imóvel e existir notificação extrajudicial para tanto, deve-se observar a função social do próprio imóvel.

Caso as alegações do recorrido sejam verdadeiras, deve-se considerar que a recorrente ocupa o imóvel há mais de seis anos e, teoricamente, sempre cumpriu com o avençado, pagando aluguéis, cuidando da parte física da casa e adimplindo com as demais obrigações contratuais.

O simples despejo da agravante pode ocasionar, sem dúvidas, enorme prejuízo, o que deve ser evitado pelo Judiciário, buscando a solução pela via menos gravosa, defendendo os interesses do credor, sem levar o devedor a um ônus excessivo antes de esclarecer todos os seus questionamentos.

Ponderando todos esses elementos tenho que se mostra temerário o deferimento do despejo liminar, sendo necessário proceder a regular instrução do processo, quando as questões controvertidas serão melhor esclarecidas e, se for o caso, ao final, determinar a desocupação do imóvel e o pagamento de saldo remanescente.

Desta feita, por cautela e para evitar eventual prejuízo imediato à recorrente, havendo o debate acerca da propriedade do imóvel e natureza do contrato de aluguel, a decisão atacada deve ser reformada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a ordem liminar de despejo emitida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021